Tribunal: TJMT
Processo: 0044750-64.2012.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0044750-64.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), ROBERTO OLIVEIRA LUCIALDO - CPF: 393.708.101-10 (APELANTE), JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA - CPF: 432.532.451-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -

DIREITO ADMINISTRATIVO - AÇÃO RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – CONVÊNIO - IRREGULARIDADES - PREJUÍZO AO ERÁRIO DEMONSTRADO -

RESSARCIMENTO DEVIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Incontroversa a assinatura do Convênio nº 066/2011 – Viola de Cocho nas Escolas, firmado entre o Município de Cuiabá, e o Requerido.

2. É certa a responsabilidade do beneficiário de dinheiro público, mediante convênio, quanto a prestação de contas das verbas municipais recebidas.

3. Demonstrado o não cumprimento do objeto contido no aludido Convênio, evidente a irregularidades na aplicação das verbas, e a ausência de prestação de contas, sem que o réu tenha apresentado documentação idônea e apta a desconstituir tais afirmações apresentadas pela Município, ou mesmo apresentado informações complementares acerca da aplicação desses valores, ônus este que lhe assistia.

4. Recurso de Apelação Cível conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ROBERTO OLIVEIRA LUCIALDO, em face de MUNICÍPIO DE CUIABÁ, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Ordinária de Ressarcimento e/ou Devolução de Valores ao Erário Público Municipal nº 0044750-64.2012.811.0041, que julgou procedentes os pedidos para condenar o requerido ao ressarcimento do erário municipal, no

valor de

R$13.950,00 (treze mil novecentos e cinquenta reais).

Sustenta o Recorrente, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, em inobservância ao disposto no art. 489 do CPC, pelo não enfrentamento das teses apresentadas na defesa, tais como o cumprimento do contrato, e a ausência de prejuízo ao erário, em que pese falhas formais na prestação de contas.

Aduz, ainda, a ocorrência de prescrição, considerando que a ação de base não se enquadra na Lei de Improbidade Administrativa, invocando a aplicação do Tema 899/STF, que decidiu ser “
prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas
”, sublinhando que a “
imprescritibilidade da ação de ressarcimento do dano, então, depende do reconhecimento do ato de improbidade que o originou, o que deve ser realizado em ação própria, algo que não ocorreu neste caso
.
” (
sic
Id 133184655)

Destaca que a propositura da ação se deu em 07 de dezembro de 2012, a prescrição teria se operado em 07 de dezembro de 2017.

Argumenta que não há, nos autos, comprovação do dano ao erário, tanto que na própria exordial o Requerente afirma que teria havido a execução parcial do contrato, todavia foi condenado a devolução total do recurso, a caracterizar enriquecimento sem causa reverso da Administração Pública.

Sublinha que a ausência de prestação de contas não se confunde com dano ao erário, sendo apenas uma irregularidade formal, punível administrativamente.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso. (Id 133184654)

Contrarrazões apresentadas pela intempestividade do Apelo. (Id 133184660)

Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, da lavra do Procurador Dr. Edmilson da Costa Pereira, pelo desprovimento do recurso. (Id 134258662).

É o relato necessário.

VOTO

De início, afasto a alegação de intempestividade do Recurso, considerando que o prazo recursal começou a fluir após a intimação do Recorrente sobre o julgamento dos Embargos de Declaração, que se deu em 07/03/2022, com término em 28/03/2022, data da apresentação do Apelo.

Realço, ainda, que os aclaratórios foram conhecidos e rejeitados pelo julgador singular.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ROBERTO OLIVEIRA LUCIALDO, em face de MUNICÍPIO DE CUIABÁ, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Ordinária de Ressarcimento e/ou Devolução de Valores ao Erário Público Municipal nº 0044750-64.2012.811.0041, que julgou procedentes os pedidos para condenar o requerido ao ressarcimento do erário municipal, no

valor de

R$13.950,00 (treze mil novecentos e cinquenta reais).

Verifica-se do caderno processual que o Município de Cuiabá ajuizou Ação de Ressarcimento ao Erário, sob o argumento de que o Município liberou verbas públicas ao Requerido, após aprovação do Projeto nº 066/2011 – Viola de Cocho nas Escolas, em conformidade com o Edital de Fomento à Cultura referente ao ano de 2011.

Destacou o Requerente a ausência de prestação de contas referentes à execução do referido Projeto, o que ensejou a determinação de devolução dos valores.

Apresentada a defesa, sobreveio sentença de procedência do pedido, ante a comprovação da inexecução do Projeto, o que autorizaria o ressarcimento ao erário.

O Apelante argui nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

A tese não se sustenta. Isso porque, observa-se que restaram consignados os motivos de fato e de direito que a levaram a formação da convicção do Magistrado sentenciante, sendo desnecessário o enfretamento de todas as teses apresentadas, quando a fundamentação disposta já afasta as alegações defensivas.

Desse modo, a sentença se encontra em sintonia com o previsto no artigo 371 do Código de Processo Civil, inexistindo razões para o reconhecimento de sua nulidade.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis
:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACÓRDÃO QUE DECIDIU TODA A CONTROVÉRSIA MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO. INDICAÇÃO DE FUNDO CEDAE. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO. MULTA DE 10%. CABIMENTO. 1. Tendo a instância de origem se pronunciado de forma clara e precisa sobre as questões postas nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a decisão, como no caso concreto, não há falar em omissão no acórdão estadual, não se devendo confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação. 2. O Tribunal não fica obrigado a examinar todos os artigos de lei invocados no recurso, desde que decida a matéria questionada sob fundamento suficiente para sustentar a manifestação jurisdicional, sendo dispensável a análise dos dispositivos que pareçam, para a parte, significativos, mas que, para o julgador, senão irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar. 3. A mera indicação de fundo contendo os recursos não corresponde ao efetivo pagamento do débito no cumprimento de sentença, o que atrai a incidência da multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 1648992 RJ 2020/0009337-3, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2022)

Feitas estas considerações, evidencia-se o cumprimento ao preceito constitucional de fundamentação das decisões proferidas pelos órgãos do Poder Judiciário, não havendo que se falar em nulidade da sentença.

Transcrevo parte da sentença:

“(...)

A pretensão deduzida em juízo cinge-se a condenação do requerido ao ressarcimento de suposto prejuízo causado ao erário, em decorrência da ausência de comprovação da execução do projeto nº 066/2011 – Viola de Cocho nas Escolas.

Depreende-se da inicial que o réu foi notificado para a apresentação do Plano de Trabalho e a competente Prestação de Contas quanto ao projeto acima mencionado, sendo que, no entanto, permaneceu inerte e o processo tramitou à sua revelia.

Pois bem.

Inicialmente é necessário ressaltar que, embora o caso em testilha não se trate de hipótese que configure ato de improbidade administrativa, a obrigação de ressarcimento de danos decorre do princípio geral de direito segundo o Página 1 qual aquele que causar dano a outrem tem o dever de repará-lo (art. 927 do Código Civil).

Na espécie, a condenação ao ressarcimento também visa à vedação do enriquecimento sem causa - cláusula geral estruturante do Direito Civil.

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PRELIMINAR - NULIDADE DA DECISÃO DE ACOLHIMENTO PARCIAL DOS DECLARATÓRIOS - INOCORRÊNCIA - MÉRITO - RESSARCIMENTO AO ERÁRIO - MUNICÍPIO DE PONTE NOVA - CONSTRUTORA CONTRATADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS - INEXECUÇÃO CONTRATUAL - CUMPRIMENTO PARCIAL DO OBJETO NÃO PROVADO NOS AUTOS - ÔNUS DA REQUERIDA - DEVOLUÇÃO DO VALOR INTEGRAL DO PREÇO - SENTENÇA MANTIDA 1. Em sede de ação civil pública movida por ente municipal, não obstante afastada a caracterização de atos de improbidade administrativa por parte dos réus, o dever de ressarcimento dos danos decorre do princípio geral de direito segundo o qual aquele que causar dano a outrem tem o dever de repará-lo, recompondo-o ao status quo ante (art. 927 do Código Civil), bem como da cláusula da vedação ao enriquecimento sem causa. 2. Patente a inexecução do contrato de prestação de serviços de pavimentação de vias urbanas pela construtora ré, e não comprovado o cumprimento parcial do objeto, segundo alegado em tese defensiva (art. 333, II, do CPC/73), forçosa a condenação ao ressarcimento do valor integral do contrato (aditivo), à luz do princípio da restitutio in integrum. 3. Recurso desprovido.” (TJMG - Apelação Cível 1.0521.05.043078-9/001, Relator(a): Des.(a) Áurea Brasil , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/04/2018, publicação da súmula em 25/04/2018)

Nesse passo, da análise detida dos autos é possível verificar que o requerido não comprovou a devida execução do projeto nº 066/2011 – Viola de Cocho nas Escolas, com a respectiva apresentação do Plano de Trabalho e Prestação de Contas, mormente tenha recebido do Município valores suficientes à execução do programa (fls. 30).

Embora tenha apresentado supostos recibos de custeio do projeto, é nítido que tais documentos foram emitidos muito tempo após a notificação administrativa intentada em seu desfavor, o que, inclusive, fora afirmado pelo próprio réu quando colhido o seu depoimento na Audiência de Instrução e Julgamento (gravado em CD à fl. 126).

Registre-se, ainda, que se trata de simples recibos sendo que vários deles foram direcionados a ele próprio (fls. 78, 83, 84, 85 e 89v), sem qualquer justificativa da utilização do recurso com emissão de notas fiscais idôneas, ou identidades aos fins propostos no Projeto originário.

Outrossim, forçoso reconhecer a ausência de demais elementos aptos a evidenciar o efetivo cumprimento total do contrato após a verificação das pendências pelo Conselho Municipal de Cultura - ônus do requerido, à luz do então vigente art. 373, II, do CPC.

Ao arremate, vale ressaltar que, instado a comprovar a execução dos serviços, por meio da notificação administrativa, quedou-se inerte, não apresentando qualquer defesa e documentação hábil a comprovar a execução do contrato em sua totalidade, configurando, por isso, ausência de prestação de contas dos recursos recebidos em razão do Projeto apresentado, impondo, sua condenação de restituição aos cofres públicos do valor a ele repassado.

Isto posto, nos termos do artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos para condenar o requerido ao ressarcimento ao erário do valor de R$ 13.950,00 (treze mil novecentos e cinquenta reais), a ser acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir do evento danoso. Sem custas.

Condeno o Requerido ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC, devidamente corrigido.” (
sic
Id 133183245 – p. 10/11)

Como se vê, a sentença recorrida apresenta claramente as razões de decidir, inexistindo qualquer nulidade no ato sentencial.

Rejeito, pois, a preliminar de nulidade da sentença.

MÉRITO

Sobre a prescrição,

o Apelante sustenta que não sendo o fato enquadrado como ato de improbidade administrativa, há que ser observado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, invocando, ainda, a aplicação do Tema 899/STF, que decidiu ser “
prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas
”, sublinhando que a “
imprescritibilidade da ação de ressarcimento do dano, então, depende do reconhecimento do ato de improbidade que o originou, o que deve ser realizado em ação própria, algo que não ocorreu neste caso
.” (
sic
Id 133184655)

Quando do julgamento do Tema 899/STF, o Min. Alexandre de Moraes, ao analisar a questão, sublinhou que
“ somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa Lei 8.429/1992 (TEMA 897). Em relação a todos os demais atos ilícitos, inclusive àqueles atentatórios à probidade da administração não dolosos e aos anteriores à edição da Lei 8.429/1992, aplica-se o TEMA 666, sendo prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública.”

Feitas essas considerações, depreende-se dos autos que o Recorrente firmou convênio com o Município de Cuiabá em 2011, tendo sido notificado em 26/12/2011, para apresentação da Planilha de Custos do Projeto Atualizada e Cronograma de Execução do Projeto (plano de trabalho), o que não foi atendido.

Em junho de 2012, ante a ausência de prestação de contas, a Comissão fiscalizadora dos projetos emitiu parecer pela devolução dos valores aos cofres públicos, e em 07/12/2012 foi proposta a ação de base.

Como se vê, não há falar-se em ocorrência da prescrição uma vez que a ação foi interposta dentro do prazo legal de 5 (cinco) anos, contados da data que deveria prestar contas.

Afasto, assim, a alegação de prescrição.

No que se refere ao ressarcimento ao erário, certo é que aquele que causar dano a outrem tem o dever de repará-lo (art. 927 do CC), o que se discute é a obrigação do requerido em restituir os valores transferidos pelo Município e não aplicados no respectivo projeto e nem devolvido aos cofres públicos.

E sob essa ótica, é possível apurar pelas provas juntadas aos autos que o Requerido, ora Recorrente, recebeu verba pública, mediante convênio, no entanto não prestou as contas devidas, nem se quer comprovou a execução do projeto, uma vez que os recibos apresentadas foram emitidos após a notificação administrativa.

E, como bem ressaltado pelo julgador singular, não se constada elementos aptos a comprovar o efetivo cumprimento total do convênio, como a emissão de notas fiscais idôneas.

Dessa forma, resta comprovado nos autos a conduta do réu (ainda que omissiva), o dano experimentado pela edilidade e o nexo causa.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO - ASSOCIAÇÃO DE DONAS DE CASA DO BAIRRO BOM PASTOR - GESTORA RESPONSÁVEL - CONVÊNIO CELEBRADO JUNTO AO ESTADO DE MINAS GERAIS - INEXECUÇÃO DAS OBRAS - REJEIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS - DANO AO ERÁRIO PÚBLICO - COMPROVAÇÃO - RESSARCIMENTO DEVIDO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA - RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO PARCIAL. - Restando comprovada a irregularidade na prestação de contas de recursos repassados por ente federado, por meio de Convênio, patente resta a ocorrência de dano ao erário, ensejadora da responsabilidade da Associação e do gestor responsável ao ressarcimento da lesão ocasionada - Considerando o julgamento do RE 870947 pelo STF que declarou a inconstitucionalidade do art. 1º F da Lei 9.494/97, na redação dada pela Lei nº 11.960/2009 e que em 24/09/2018 os efeitos daquele julgado foram suspensos, deverá incidir, no período de 30/06/2009 a 20/11/2017, correção monetária e juros de mora pelos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados a caderneta de poupança. Em período anterior a 30/06/2009, data da vigência da Lei 11.960/2009 e posterior a 20/11/2017, data do julgamento do RE 870.947, aplica-se o IPCA-E para correção monetária.” (TJ-MG - AC: 10024140483900001 MG, Relator: Belizário de Lacerda, Data de Julgamento: 10/09/2019, Data de Publicação: 16/09/2019)

“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. EX-PREFEITO. IRREGULARIDADES NA APLICAÇÃO DAS VERBAS RECEBIDAS DO FUNDEF. ATO ILÍCITO E DANO AO ERÁRIO. COMPROVAÇÃO. PROCEDÊNCIA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. No caso, tem- se que, diante das irregularidades na aplicação das verbas recebidas do FUNDEF, com evidente prejuízo ao patrimônio público municipal, torna-se imperiosa a procedência da ação, condenando-se o ex- Prefeito a ressarcir ao erário municipal o valor constante na exordial.
2. "As Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça já se posicionaram no sentido de que, caracterizado o prejuízo ao erário, o ressarcimento não pode ser considerado propriamente uma sanção, senão uma consequência imediata e necessária do ato combatido, razão pela qual não se pode excluí-lo, a pretexto de cumprimento do paradigma da proporcionalidade das penas estampado no art. 12 da Lei nº 8.429/92. Precedentes." ( REsp 1298814/SC, Relator o Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12/04/2012, DJe 17/04/2012). 3. Apelo conhecido e desprovido. ACÓRDÃO (TJCE AC 0001308-25.2000.8.06.0165; Relator (a): ANTÔNIO ABELARDO BENEVIDES MORAES; Comarca: São Luis do Curu; Órgão julgador: AC 3a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO; Data do julgamento: 08/10/2018; Data de registro: 08/10/2018)

Assim, demostrado o repasse de verbas públicas, bem como a negativa de prestação de contas, e a não comprovação da execução do convênio, é de rigor a devolução dos valores recebidos aos cofres públicos.

Feitas essas considerações, conheço do Recurso de Apelação, mas nego-lhe provimento, para manter integralmente a sentença recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2023